Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. ART. 256, §3o DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS. IRREGULARIADADE. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR PARA CASSAR A SENTENÇA. PREJUÍZO À ANÁLISE DO MÉRITO.
1. A citação por edital é nula quando os endereços constantes de documentos juntados aos autos, inclusive quanto a resultados de pesquisas determinadas pelo juízo, não foram diligenciados regularmente, o que incorre em inobservância da obrigatoriedade de esgotamento das tentativas de localização da parte ré, previsto no art. 256, §3o, do CPC.
2. Constatada a nulidade da citação, deve a sentença ser cassada, com prejuízo à análise do mérito. Devem os autos retornarem ao juízo de origem para prosseguimento do feito.
3. Deu-se provimento ao recurso.